Tribunal: STF
Processo: Rcl 95110
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG), BEM COMO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020013-98.2022.5.04.0232, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10. 

2. Alega a parte autora na inicial que o ato reclamado consiste na “decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Gravataí, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público. Portanto, o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que “a decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE GRAVATAI. Realmente, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar a omissão do Ente Público e a falta de provas, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por respo[n]sabilizar automaticamente o Munic[í]pio de Gravataí” (fl. 23, e-doc. 1). 

Assevera que “os Juízos Trabalhistas entenderam que a responsabilidade do Município decorre da culpa in vigilando, em razão do inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial da postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização. Da mesma forma, o Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar a fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora” (fl. 34, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão reclamado seja cassado, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, em razão de óbices processuais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10.

6. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

         A Súmula Vinculante n. 10 assim estabelece: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 11 - grifei):

“Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão do Tribunal Regional que negou seguimento ao recurso de revista interposto.
(...)
O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, sendo examinado, quanto a seus requisitos, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST. 
Consta da decisão agravada: 
(...) Recorrente(s):1. MUNICIPIO DE GRAVATAI Advogado(a)(s):1. Procuradoria Municipal de Gravataí Recorrido(a)(s):1. SHIRLEI DOS SANTOS DE SOUZA CORREA 2. CAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Advogado(a)(s):1. FABIANO GARCIA SEVERGNINI (RS - 53636) 2. MIRIAN GLADIS MACIEL MONTEIRO (RS - 66370) PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Superada a apreciação dos pressupostos extrínsecos, passo à análise do recurso. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS Direito Individual do Trabalho / Responsabilidade Solidária/Subsidiária / Terceirização/Tomador de Serviços / Ente Público. Não admito o recurso de revista no item. Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que transcreveu trecho insuficiente para o deslinde da controvérsia. É ônus da parte recorrente transcrever todos os trechos que consubstanciam o prequestionamento, apresentando impugnação específica em cada um deles, sob pena de não atender ao comando do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, porquanto é também inviável o cotejo analítico. Nesse sentido, é a seguinte ementa de Turma do TST: "AGRAVO DA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA . ENTE PÚBLICO. LEI Nº 9.478/1997 E DECRETO Nº 2.745/1998. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISOS I E III, DA CLT. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. 1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência da matéria " PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI Nº 9478/1997 E DECRETO Nº 2.745/1998 ", mas negou-se provimento ao agravo de instrumento, porque não foram atendidos outros pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos no artigo 896 da CLT. 2 - Os argumentos da parte não desconstituem a fundamentação jurídica adotada na decisão monocrática impugnada. 3 - Como é sabido, a Lei nº 13.015/2014 exige que a parte indique, nas razões recursais, o trecho da decisão recorrida no qual se consubstancia o prequestionamento da matéria controvertida. É ônus processual da parte, portanto, transcrever todos os trechos do acórdão recorrido que demonstrem a amplitude do prequestionamento, e, ainda, nesse particular, apresentar impugnação específica demonstrando analiticamente porque o recurso de revista deveria ser conhecido. 4 - Consoante bem assinalado na decisão monocrática impugnada, o fragmento indicado pela parte é insuficiente para os fins do artigo 896, § 1°-A, da CLT, porque não abrange todos os fundamentos de fato e de direito adotados pelo TRT para justificar a decisão proferida pela Corte regional, em especial os trechos em que constou o exame dos elementos probatórios referentes à necessidade de demonstração de fiscalização do contrato de prestação de serviços e a emissão de tese acerca do ônus da prova. 5 - A parte também omitiu da transcrição trecho imprescindível à compreensão do posicionamento adotado pelo TRT de origem, qual seja, aquele em que ficou registrado que " (...) não é demais lembrar que a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e suas subsidiárias não estão submetidas ao regime da Lei nº 8.666, ante os termos do artigo 67 da Lei nº 9.478 de 1997 e o Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998, que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. Neste sentido, entendimento da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho que observa a singularidade da situação e orienta tratamento específico " (destaques acrescidos). 6 - Portanto, entende-se que não foi preenchido o requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, valendo frisar que, diante da insuficiência do fragmento colacionado, também não foram atendidos os requisitos do artigo 896, § 1º-A, inciso III e § 8º, da CLT, diante da inviabilidade de se proceder ao cotejo analítico entre o acórdão e os preceitos legais/constitucionais e os arestos colacionados, não havendo, portanto, reparos a fazer na decisão monocrática agravada. 7 - No caso concreto, cabível a aplicação da multa, pois a parte litiga contra a letra expressa da lei (art. 896, § 1ºA, I e III, da CLT) sustentando ter demonstrado suficientemente, nas razões do recurso de revista, o prequestionamento da controvérsia e o confronto analítico entre o acórdão recorrido e a argumentação jurídica do recurso de revista, o que efetivamente não ocorreu. 8 - Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa" (Ag-AIRR-12364-39.2015.5.01.0482, 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 13/03/2020). Nego seguimento. CONCLUSÃO Nego seguimento. (...) (g.n)
No agravo de instrumento, a parte sustenta que transcreveu trecho suficiente para o deslinde da controvérsia e demonstrou que o acórdão recorrido não demonstrou o agir culposo do poder público.
(...)
Após o exame dos autos, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, os quais constituem pressupostos prévios à aferição do cabimento do recurso de revista. 
Isso porque a parte, ao indicar o trecho da decisão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, limitou-se a transcrever fundamentos genéricos relativos ao dever de fiscalização da Administração Pública e à ausência de comprovação dessa fiscalização no caso concreto, deixando de contemplar aspectos essenciais do acórdão regional, especialmente aqueles em que se consignou, de forma específica, a ineficácia da fiscalização exercida pelo ente público, evidenciada pela ausência de adoção das medidas contratuais cabíveis, tais como a retenção de pagamentos, a exigência de comprovação de regularidade dos depósitos de FGTS e a rescisão contratual diante do inadimplemento. 
Ademais, não foram indicados os fundamentos em que o Tribunal Regional expressamente assentou que a responsabilização subsidiária não decorreu de transferência automática de encargos trabalhistas, mas da verificação concreta da culpa in vigilando do ente público, à luz das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas do caso, mesmo considerado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no RE nº 760.931.
Com efeito, a indicação parcial do acórdão regional, dissociada dos fundamentos efetivamente adotados pelo Tribunal de origem, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto não permite a exata delimitação da controvérsia, o que compromete, por conseguinte, o cotejo analítico exigido pelo inciso III do referido dispositivo, inviabilizando o exame das alegadas violações legais e da divergência jurisprudencial.
(...)
Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 
E, uma vez constatada a impossibilidade da análise meritória do recurso, por não atendimento aos seus pressupostos processuais extrínsecos, se entende, assim como já resta assentado na jurisprudência da Sexta Turma do TST, que a análise de transcendência, por qualquer forma, fica prejudicada, como no caso presente.
E, ainda que considerada a eventual relevância do tema trazido no bojo do recurso de revista apresentado, neste caso concreto não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, muito menos para emitir juízo de transcendência de qualquer natureza (art. 896-A, §1º, CLT), pois nenhuma das hipóteses daquela análise pretendida restaria útil, ante a impossibilidade obstativa de análise meritória da questão. 
Inarredável, assim, a ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao pleno e regular processamento do recurso de revista nesta instância uniformizadora. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento.”

9. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do município e eventual culpa in vigilando.

Aliás, esclareceu, expressamente, que a decisão recorrida não versou sobre a responsabilidade subsidiária. Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-04-2023  PUBLIC 20-04-2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191  DIVULG 23-09-2021  PUBLIC 24-09-2021)

Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente